Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706901-27.2021.8.07.0004 RECORRENTE: AJR SECURITIZADORA S/A RECORRIDOS: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, DROGARIA SHOPPING LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. DÍVIDA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O apelante não comprovou o motivo de força maior que o impediu de suscitar o fato perante o juízo de origem, na fase de conhecimento, o que caracteriza inovação recursal. Pedido não conhecido. 2. O termo de quitação juntado aos autos possui como sujeitos a AJR SECURITIZADORA e ÉPOCA MEDICAMENTOS EIRELLI (terceiro estranho ao feito). Não há, nos autos, provas do recebimento de valores a ensejar quitação de débitos entre a AJR e a DISKMED. 3. Dispõe o art. 85 do CPC: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." Como houve condenação (diferença entre o valor original das contas e o valor após o refaturamento), os honorários devem incidir sobre a referida base. 4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que a fixação de honorários advocatícios se dá por ordem de preferência das hipóteses previstas no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Inicialmente, deve-se verificar se há parcela de natureza condenatória. Em caso positivo, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação. Caso contrário, o juízo deve aferir a existência de proveito econômico obtido pela parte vencedora, caso em que os honorários de sucumbência serão fixados sobre essa base de cálculo. Finalmente, não constatada condenação ou proveito econômico, a verba sucumbencial será fixada, subsidiariamente, pelo valor da causa. 5. Caso contrário, o juízo deve aferir a existência de proveito econômico obtido pela parte vencedora, caso em que os honorários de sucumbência serão fixados sobre essa base de cálculo. Finalmente, não constatada condenação ou proveito econômico, a verba sucumbencial será fixada com base no valor da causa. 6. No caso, o autor sucumbiu integralmente em seus pedidos. Assim, diante da ausência de condenação na ação principal, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte, o qual corresponde ao valor da dívida reconhecida pelo juízo. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais na ação e na reconvenção, cumulativamente. Ressalta que a reconvenção é ação autônoma e desvinculada da principal. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe do Canto Zago, OAB/RS 61.965. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 85, § 1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58435592): “(...) Em síntese, a ação principal tinha como objetivo o reconhecimento da inexigibilidade do débito no valor de R$ 18.314,92 e a condenação do réu em danos morais, a qual foi julgada improcedente pelo juízo. Já a ação reconvencional buscava compelir à autora a pagar o valor do débito, objeto do feito. Atente-se que a pretensão deduzida na reconvenção tem por finalidade obter a satisfação do crédito que a autora pretendeu a inexigibilidade. Portanto, pode-se considerar o caráter dúplice dessas ações. Na hipótese, o réu deveria ter formulado suas pretensões contrárias no bojo da contestação, como matéria de defesa, pois fundadas nos mesmos fatos objeto da controvérsia. Assim, não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais independentes.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome do patrono Felipe do Canto Zago, OAB/RS 61.965. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021